Tribunal: TCU
Processo: 008.410/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas de convênio firmado com o objeto projeto ações inovadoras na bovinocultura leiteira no território Sergipe 2.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A, em razão de omissão no dever de prestar contas de recursos públicos federais recebidos mediante convênio que tinha por objeto o Projeto Ações Inovadoras na Bovinocultura Leiteira no Território Sergipe 2, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator em: 9.1. considerar revel o responsável Júlio Cesar Pereira Batista para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa e as razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis Associação para o Desenvolvimento da Gestão Pública e Social - AGESPS, Joaber Sobral Rocha e João Gabriel de Barros Santos; 9.3. julgar, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "a" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, irregulares as contas da Associação para o Desenvolvimento da Gestão Pública e Social (AGESPS) e de Júlio Cesar Pereira Batista, Joaber Sobral Rocha e João Gabriel de Barros Santos, condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Banco do Nordeste do Brasil S.A., nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 5/2/2020 163.441,92 Débito 18/4/2023 50,59 Crédito 18/5/2023 101,01 Crédito 9.4. aplicar à Associação para o Desenvolvimento da Gestão Pública e Social e aos Srs. Júlio Cesar Pereira Batista, Joaber Sobral Rocha e João Gabriel de Barros Santos a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor individual de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando aos responsáveis o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando-os de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; e 9.7. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, ao Banco do Nordeste do Brasil S/A e à Procuradoria da República no Estado de Sergipe, para adoção das providências cabíveis, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno deste Tribunal.